Tribunal: STF
Processo: Rcl 57993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Magali Alves Toledo, contra ato de Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa da reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Em apertadíssima síntese, a Reclamante é a investigada pela suposta prática do delito de furto qualificado (abuso de confiança) no bojo do Inquérito Policial nº 1538431-10.2022.8.26.0050 (Doc. 2). 



    Em 09/12/22, pela manhã, a Reclamante verificou que valores tinham sido bloqueados de sua conta bancária e entrou em contato com sua gerente para buscar informações sobre o motivo do bloqueio. 



    Sua gerente de relacionamento do Itaú Personnalité, a Sra. LOUISE YOKO JUNQUEIRA MATSUMOTO, lhe enviou o seguinte documento por e-mail, em 09/12/22, às 10:34, no qual constava a numeração CNJ da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657-85.2022.8.26.0050 (Doc. 3):



    (...) 



    Por isso, no mesmo dia 09/12/22, a Reclamante pediu acesso aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657- 85.2022.8.26.0050. Naquele momento a busca domiciliar de fato ainda não havia sido cumprida. (Doc. 4). 



    Em 15/12/22, por meio de disponibilização no DJe, a defesa da Requerente tomou conhecimento do indeferimento do pedido de habilitação e acesso sob o fundamento de que havia cautelares ainda pendentes de cumprimento. Veja-se (Doc. 5): 



    (...) 



    Ocorre que, no mesmo dia, 15/12/22, foi protocolizada nova petição informando que o mandado de busca e apreensão criminal 4 efetuado na residência da Reclamante foi devidamente cumprido, motivo pelo qual requereu-se a reconsideração da r. decisão de inabilitação nos autos. (Doc. 6). 



    No entanto, em 19/12/22, por meio de disponibilização no DJe, a defesa tomou conhecimento de que seu pedido foi novamente indeferido sob o fundamento de que o cumprimento das cautelares ainda não havia sido juntado aos autos pela Autoridade Policial (Doc. 7): 



    (...)



    Perceba-se a sutil, mas importante mudança na fundamentação. Antes apontou-se que havia diligências pendentes de cumprimento e o acesso antecipado poderia frustrar o objeto da cautelar e/ou sua efetividade. 



    Depois apontou-se a mera ausência de juntada da documentação referente ao cumprimento das diligências deferidas pelo Juízo. O fundamento já não mais guarda relação com eventual frustração do objeto das cautelares deferidas e por isso, revela grave e inadmissível ilegalidade praticada contra a Reclamante. 



    Mesmo diante de tamanha ilegalidade a defesa optou por mais uma vez tentar acesso aos autos peticionando em primeira instância, diretamente à Autoridade Coatora. 



    Em petição apresentada em 27/01/23 apontou-se a extrema morosidade na juntada dos documentos relacionados às cautelares deferidas por aquele Juízo, bem como que não haveria necessidade de que todos fossem juntados para que se garantisse o acesso aos autos à defesa. (Doc. 8). 



    Ocorre que o terceiro pedido apresentado pela defesa, até o momento, ainda não foi apreciado, ao menos a defesa não foi cientificada via DJe. 



    Passados mais de dois meses do cumprimento da primeira medida cautelar, a Reclamante simplesmente se vê impedida de acessar o conteúdo dos autos, analisar os fundamentos da r. decisão e ter conhecimento da prova eventualmente produzida (que lhe pode ser favorável, inclusive). 



    Pior, sob fundamento absolutamente ilegal. Houvesse fundado receio de que o acesso aos autos pudesse prejudicar eventual cautelar em andamento ou ainda não cumprida, poder-se-ia cogitar de garantir ao menos acesso parcial à defesa. Mas não é o caso, pois o indeferimento do pedido da defesa se baseia na ausência de juntada por parte da Autoridade Policial e nada mais... 



    Por outro lado, e aqui um elemento digno de Estados totalitários, o Ministério Público vem insistindo para que seja realizada a oitiva da reclamante antes mesmo de que lhe seja garantido acesso amplo e irrestrito aos autos da medida cautelar decertada em seu desfavor (Doc. 9):



    (...)



     Dito tudo isso, data maxima venia, as r. decisões reclamadas e a ausência de decisão em relação ao último pedido da defesa (Docs. 5, 7 e 8) violam de forma direta a Súmula Vinculante n° 14 deste eg. STF, bem como representam evidente cerceamento de defesa.”



    Ao final, requer:



    “O fumus boni iuris exsurge claro pelas razões acima deduzidas que demonstrar a clara violação à Súmula Vinculante nº 14, às garantias constitucionais da amplitude e plenitude de defesa. 



    Por sua vez, o periculum in mora consubstancia-se no fato do representante do MP ter insistido na oitiva da Reclamante, que pode ocorrer a qualquer momento pela d. Autoridade Policial nos autos do inquérito policial, sem que a defesa tenha acesso aos elementos de prova já encartados na referida busca. 



    Com todo respeito, é um absurdo que em pleno 2023, praticamente 14 anos depois da publicação do enunciado vinculante nº 14 do STF, a Reclamada tenha que utilizar da presente reclamação para garantir seu direito constitucional de acesso aos autos. 



    Por fim, tampouco há risco envolvido na concessão da liminar, pois, como exaustivamente informado acima, inexiste cautelar em andamento ou ainda não cumprida (nos termos das r. decisões de indeferimento) cujo acesso da defesa possa prejudicar seu objeto ou efetividade. 



    Trata-se de mera juntada de documentos que pode ocorrer a qualquer momento, sem que haja prejuízo à efetividade da medida cautelar já decretada e cumprida. 



    Assim, requer-se seja concedida medida liminar para possibilitar o acesso dos subscritores à Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657-85.2022.8.26.0050 até o julgamento definitivo da presente Reclamação.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente